Tribunal: TJDFT
Processo: 0001756-49.2017.8.07.0011
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por banco santander s/a e por jag utilidades eireli - epp em face da r. sentença constante do ID 10873419. O banco autor/apelante reiterou o pedido de desentranhamento do contrato original celebrado pelas partes, tendo em vista a digitalização dos autos (ID 13123968). Destaco que esta Relatoria indeferiu o pedido de desentranhamento formulado anteriormente, com base no fato de ter o próprio banco autor afirmado que o contrato original não teria sido juntado aos autos (ID 10873402). No entanto, conforme pode ser verificado do documento acostado aos autos sob o ID 13123970, o contrato original foi efetivamente juntado no processo físico. Assim, defiro o pedido formulado no ID 13123968 e determino o desentranhamento do contrato original firmado pelas partes (fls. 28/31), o qual deverá ser entregue, ao advogado constituído pelo banco autor/apelante nos autos, mediante recibo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora